Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009059-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE ADMITE A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO PRODUTOR RURAL SEM PRÉVIA INSCRIÇÃO BIENAL NA JUNTA COMERCIAL E SEM APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS FISCAIS – POSSIBILIDADE – ATIVIDADE AGRÍCOLA DEVIDAMENTE COMPROVADA – FLEXIBILIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR CERTIDÕES FISCAIS NEGATIVAS - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), o produtor rural adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. (...). (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 –
grifei
).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1009059-17.2020.8.11.0000 (ID 43503467 –

interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número - Classe 202 – CNJ – Comarca de Sorriso)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra
a r. decisão proferida pelo relator nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009059-17.2020.8.11.0000, que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal,
mantendo inalterada, portanto, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros em face de seus credores (entre eles o agravante), recebeu e autorizou o processamento do pedido de recuperação judicial por entender preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 (cf.
ID 40382469 - Pág. 1/3).

O Banco/agravante reafirma que, na verdade, “
nem todos os requerentes comprovaram sua inscrição na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2o, da Lei no 11.101/2005
”, (cf. ID
43503467 - Pág.
6)
, sendo indevido o deferimento da RJ, e como ele, Banco, celebrou contratos com os agravados “antes do registro na Junta Comercial”, não pode agora ser prejudicado pelos “benefícios concedidos pelo instituto da recuperação judicial”, inclusive porque referidos pactos são garantidos por cláusula de alienação fiduciária que afasta sua sujeição aos efeitos recuperacionais.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que, em sede de retratação, seja concedida a tutela emergencial postulada, excluindo-se da Recuperação Judicial os produtores rurais/agravados que não comprovaram sua inscrição na Junta Comercial há mais de dois anos.

Nas contrarrazões vinculadas ao ID 43656482 - Pág. 1/24, os agravados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do agravo interno.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo interno (cf. ID 52480967 - Pág. 1/8).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É
o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à exigência da prévia inscrição bienal do produtor rural na Junta Comercial, para que, por força do cumprimento dessa exigência, fique autorizada a concessão da RJ, observo que
o eg. STJ já decidiu que a RJ pode ser deferida sem prova da inscrição desde que demonstrado o efetivo exercício da atividade empresária rurícola há mais de dois anos, exatamente como ocorre na hipótese dos autos, já que os agravados desenvolvem atividade rural há muito mais de dois anos e estão devidamente registrados na Junta Comercial, conforme se vê, inequivocamente, dos documentos vinculados ao ID 40322971 - Pág. 3/11.

Veja-se, a propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 –
grifei
).

A recuperação judicial
fornece condições propícias a que seja superada a situação de crise econômico-financeira do devedor, e assim ele possa retomar a manutenção da fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores, promovendo, enfim, a preservação da empresa e sua função social, com estímulo à atividade econômica, ou seja, a recuperação judicial não visa apenas a satisfazer interesse creditícios imediato dos credores, mas também manter a sociedade empresária em atividade, sendo o princípio da preservação da empresa o elemento norteador na aplicação do instituto.

A respeito do tema, o ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, na fundamentação do voto proferido no REsp 1.187.404/MT, bem elucidou que a recuperação judicial deve favorecer, sobretudo, o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005:

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN. 3. O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que
eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação
. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013) (Grifei).

E, justamente sob esse influxo principiólogico, a Corte Superior do Tribunal da Cidadania se posicionou pela flexibilização da exigência contida no art. 57 da LRF a fim de autorizar o processamento da recuperação judicial sem apresentação de certidões fiscais negativas, porquanto tal exigência, nos entender daquele órgão, confronta o escopo da preservação da empresa estabelecido no art. 47 da LRF e, por consequência, os princípios gerais da atividade econômica descritos no art. 70 da CF, especialmente a função social da propriedade, além de retirar das recuperandas o direito de questionar a legitimidade da imposição fiscal – e, por conseguinte, obrigá-las ao pagamento de um tributo eventualmente indevido – o que poderá dificultar ou inviabilizando o seu soerguimento.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REGULARIDADE FISCAL. DESNECESSIDADE. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 2. A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1658042/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DÉBITOS FISCAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÉBITO PARA CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação art. 535, I e II, do CPC/73 (correspondente ao art. 1.022, I e II, do Novo CPC). Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. "O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação." (REsp 1187404/MT, Rel. de minha relatoria, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 958.025/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016). [...]. 2.
Segundo entendimento exarado pela Corte Especial, em uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, visando conferir operacionalidade à recuperação judicial, é desnecessário comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial
(REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013). 3. Dessarte, o STJ, para o momento de deferimento da recuperação, dispensou a comprovação de regularidade tributária em virtude da ausência de legislação específica a reger o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial. Nessa linha de intelecção, por óbvio, parece ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público. 4. Na hipótese, é de se ressaltar que os serviços contratados já foram efetivamente prestados pela ora recorrida e, portanto, a hipótese não trata de dispensa de licitação para contratar com o Poder Público ou para dar continuidade ao contrato existente, mas sim de pedido de recebimento dos valores pelos serviços efetiva e reconhecidamente prestados, não havendo falar em negativa de vigência aos artigos 52 e 57 da Lei n. 11.101/2005. 5. Malgrado o descumprimento da cláusula de regularidade fiscal possa até ensejar, eventualmente e se for o caso, a rescisão do contrato, não poderá haver a retenção de pagamento dos valores devidos em razão de serviços já prestados. Isso porque nem o art. 87 da Lei n. 8.666/1993 nem o item 7.3. do Decreto n. 2.745/1998, preveem a retenção do pagamento pelo serviços prestados como sanção pelo alegado defeito comportamental. Precedentes. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1173735/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 09/05/2014).

Assim, plenamente possível o deferimento do pedido de recuperação judicial sem prévia inscrição bienal na Junta Comercial e com a dispensa da apresentação das certidões de regularidade fiscal previstas no art. 57 da LRF.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo relator nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009059-17.2020.8.11.0000, que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo inalterada, portanto, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”(Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros em face de seus credores (entre eles o agravante), recebeu e autorizou o processamento do pedido de recuperação judicial por entender preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005.

Analisando os autos, peço vênia ao douto Relator para, em consonância com o parecer ministerial, dar provimento ao recuso, uma vez que, de fato, nos termos do artigo 48 da Lei n.o 11.101/2005, “
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades
há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.”

Como se vê, a Lei no. 11.101/05 prevê que a Recuperação Judicial será conferida apenas para empresários e sociedades empresárias, destacando-se, ainda, o requisito necessário consistente na comprovação
regular da atividade por no mínimo 2 (dois) anos,
nos termos do artigo 48, acima citado.

WALDO FAZZIO JUNIOR leciona que,
“Se para os credores, pouco importa se o devedor é empresário regular ou não, porque o que lhes interessa é a recepção de seus créditos, para o direito não é assim. Na medida em que se anuncia a recuperação judicial como uma espécie de privilégio da lei, é natural que seja reservada somente para os que se conduzem na forma da lei. Por isso, só o ‘empresário de direito’ pode obter recuperação judicial. Esta é vedada ao profissional irregular. Só a sociedade empresária personificada faz jus ao benefício. É fato que para a definição do destinatário da falência, a qualidade de agente econômico resulta da mera prática profissional.
Tal não ocorre com a recuperação judicial. A demonstração do exercício regular é essencial
. Só poderá desfrutar da recuperação judicial o agente econômico personalizado, quer dizer, devidamente inscrito no registro oficial competente, há mais de 2 (dois) anos”
(Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, Ed. Atlas, 2005. P. 156/157 - destaquei).

FÁBIO ULHOA COELHO, infirma que
“O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: mais de 2 anos. Não concede a lei o acesso à recuperação judicial aos que exploram empresa há menos tempo, por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter se consolidado. Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de qualquer recuperação judicial”
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 6a Edição, p. 124).

Desta feita, de fato, conforme estabelece o artigo 971 do Código Civil, apenas depois do registro é que a pessoa natural, que exerça atividade rural, passa a ficar equiparada ao empresário comum. Transcrevo:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS ANOS. MUDANÇA DE RAMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exercício regular de atividade empresária reclama inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial). Trata-se de critério de ordem formal. 2. Assim, para fins de identificar "o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades", a que alude o caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, basta a comprovação da inscrição no Registro de Empresas, mediante a apresentação de certidão atualizada. 3.
Porém, para o processamento da recuperação judicial, a Lei, em seu art. 48, não exige somente a regularidade no exercício da atividade, mas também o exercício por mais de dois anos, devendo-se entender tratar-se da prática, no lapso temporal, da mesma atividade (ou de correlata) que se pretende recuperar.
4. Reconhecida a ilegitimidade ativa do devedor para o pedido de recuperação judicial, extingue-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015-destacado).

Portanto, no caso dos autos, o agravado não demonstrou o implemento do lapso legal previsto na Lei 11.101/05 a fazer jus aos benefícios da Lei 11.101/05. Não atendeu ao requisito temporal previsto no artigo 48 da LRF e não comprovou o efetivo exercício da atividade pelo lapso legal; é necessário que o empresário que pleiteia a recuperação judicial exerça as mesmas atividades há mais de dois anos, ainda que não se exija o registro na Junta Comercial por igual período (artigo 48, §2o da Lei 11.101/05).

Demais julgados:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO
. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO.
1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos,
inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação”
(REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013).

TJ/SP:

“
Recuperação judicial. Ao produtor rural basta a prova do exercício de atividade regular durante os dois anos que antecederam o pedido de recuperação.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Ato de natureza meramente declaratória e não constitutiva. Interpretação que melhor se harmoniza ao disposto no art. 971 do Código Civil, bem como aos propósitos de uma recuperação judicial. Débito em conta corrente de recuperanda. Inadmissibilidade, após o pedido de recuperação, pena de infringência do princípio da "par conditio creditorum". Determinação de restituição da quantia debitada. Proibição de novos débitos. Decisão de primeiro grau reformada. Agravo de instrumento das recuperandas provido”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2214429-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).

TJ/BA:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL INSERIDO NO ART. 48, CAPUT, DA LEI DE FALÊNCIA. NATUREZA CONSTITUTIVA, E NÃO DECLARATÓRIA, DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. PREJUÍZO AOS CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INEXISTÊNCIA.
1. A exigência do art. 48, caput, da Lei de Falência, referente ao exercício regular das atividades empresariais por, no mínimo 2 (dois) anos,não constitui mera formalidade, possível de ser relevada pelo julgador em nome da função social da empresa, da conservação dos empregos e da retomada do crescimento econômico do país; pelo contrário, a exigência temporal destina-se a evitar a utilização abusiva da recuperação judicial e assegurar que importante instituto não seja utilizada de má-fé, com o mero intuito de frustrar a satisfação dos direitos dos credores, o que traria prejuízos não só para estes, como também para toda a sociedade. 2. Para o produtor rural, o registro na Junta Comercial tem natureza constitutiva, e não declaratória, razão pela qual aquele que deixar de realizá-lo não será considerado empresário e permanecerá regido pelas regras do direito civil, sendo-lhe vedada a aplicação dos institutos previstos na Lei de Falência, inclusive a recuperação judicial.Enunciados 201 e 202, da III Jornada de Direito Civil. Precedentes do STJ. 3. Haveria clara violação ao princípio da segurança jurídica se o produtor rural pudesse celebrar contratos e contrair dívidas como pessoa física, para, logo em seguida, tornar-se empresário individual e buscar a aplicação dos benefícios previstos na Lei de Falência, obstando, assim, as ações individuais de execução ajuizadas por seus credores
.
4. Na hipótese, descabe o pedido de recuperação judicial realizado pelos agravados Heinz Kudiess e Jerusa GambattoKudiess, por duas razões: em primeiro lugar, porque não atendem ao requisito do art. 48, caput, da Lei de Falência, isto é, no momento do pedido, não exerciam atividades como empresários há mais de 2 (dois) anos, mas tão somente há três meses; em segundo lugar, porque o registro na JUCEB teve o único e exclusivo intuito de viabilizar o pedido de recuperação judicial, e, assim, frustrar a satisfação do crédito milionário de seus credores, inclusive a ora agravante.
Agravo de instrumento conhecido e provido por maioria.
(TJ-BA - AI: 01623253720168050909, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2018 - destaquei).

Já julguei caso da espécie:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO ATACADA - CARGA DECISÓRIA EVIDENTE - APTIDÃO PARA CAUSAR GRAVAME - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TEMPESTIVIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS -
NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTE STJ
- RECURSO PROVIDO. A decisão que defere o processamento de pedido de recuperação judicial não é mero despacho ordinatório. Se o agravante, por outros meios, comprova a tempestividade do agravo de instrumento, preenche um dos requisitos necessários de admissibilidade extrínseco. (...).” (AI 28829/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016).
Conforme já decidiu o STJ, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.
”
(AI 84928/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 971 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Nos termos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. Não preenche o requisito do artigo 48 da Lei 11.101/2005, o devedor com inscrição na Junta Comercial desde o ano de 2002, que perdurou por mais de 15 (quinze) anos e tinha objeto social diverso do registro atual que não conta com mais de 02 (dois) anos, institutos que não se confundem e impede o aproveitamento da inscrição antiga”
(N.U 1010992-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

O Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em bem lançado voto acerca do tema, fundamenta que,
“
Nos termos do disposto nos artigos 968, 971 e seguintes do Código Civil,apenas a partir da data em que
os produtores rurais
se inscrevem na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário
,
porquanto é o registro que declara a condição de empresário (natureza constitutiva) que dá publicidade, garantia, segurança e eficácia aos atos jurídicos praticados por determinada pessoa física
. Conclui-se, portanto, que a alteração do regime jurídico que incide sobre os direitos e obrigações do empresário rural está intimamente ligada ao registro do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis. [...] Sopesadas as circunstâncias,
não se afigura razoável que um crédito analisado e
concedido à produtor rural
(não empresário) possa se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial somente porque se registrou para ser equiparado a empresário em momento posterior
[...]”
(QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019-destaquei).

Assim,
o entendimento desta magistrada tem estado em sintonia com entendimentos da Corte Superior em processo análogo a este, de maneira que a decisão agravada não deve ser mantida quanto ao processamento da recuperação judicial em favor do agravado, em razão da ausência de inscrição na junta comercial pelo período de 02 (dois) anos, ficando impossibilitada a análise de provas para a verificação do requisito, que se demonstra claro, segundo o entendimento exteriorizado no Poder Judiciário atualmente.

Como o entendimento é recente e vem de Corte Superior, infirmando o posicionamento adotado anteriormente pelo Judiciário, dissipa discussões que antecedem e dão segurança jurídica para a manutenção de decisões anteriores, que vem amparada de julgamentos de mérito e transitados em julgado, conforme ementa de feitos do STJ que foram citadas no presente (1193115/MT; 1478001/ES), além de outros processos deste Tribunal.

Ressalta-se, por fim, que esta Relatora não desconhece as decisões proferidas, em caráter liminar e acórdão, pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, mantenho meu posicionamento, até que aquela Corte Superior, decida definitivamente em Recurso Repetitivo, sobre o tema.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para, em consonância com o parecer ministerial, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020